Tribunal: TJPA
Processo: 0001400-20.2007.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001400-20.2007.8.14.0008

APELANTE: SILVIO ALMEIDA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

2.
In casu
, depreende-se que o apelante foi condenado à pena final de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação.

3
.
Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

4. Ressalte-se que, no concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é realizado considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva.
In casu
, todavia, ainda que descontado o aumento decorrente do concurso formal de crimes, ao réu restaria a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, de maneira que, de acordo com a disposição do inciso III, do art. 109, do CPB, a prescrição vem a ser alcançada no transcurso de 12 (doze) anos.

5. Registre-se que, na hipótese, o recorrente foi citado pessoalmente da acusação; e, ofereceu Defesa Preliminar. Não houve, ademais, suspensão processo e do curso do prazo prescricional, tampouco outras causas interruptivas da prescrição, além dos marcos de recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

6. Observa-se que, retroagindo-se da data da edição da sentença condenatória, datada 14/03/2023, até o recebimento da denúncia, em 04/07/2007, transcorreu prazo superior a 12 (doze) anos, mais de 15 (quinze) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

7. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inc. III, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e declarar extinta a punibilidade do réu
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SILVIO ALMEIDA PEREIRA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 17631665), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei n.º 13.654/2018) e inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso formal de crimes, à reprimenda de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17631646) que no dia 27 de fevereiro de 2007, por volta das 18h, as vítimas – Armando Monteiro, Adenor Silva, Abraão Silva, Antônio Moreira e Marta de Lima – encontravam-se na Rodovia Moura Carvalho, no final da linha da Cooperativa de Transporte de Barcarena/PA (COBARTA), local onde iriam participar de uma reunião de Assembleia Geral, oportunidade em que, em dado momento, chegaram 04 (quatro) sujeitos desconhecidos, todos portando arma de fogo, que anunciaram o assalto.

Relata que os elementos passaram a efetuar a subtração dos pertences das vítimas, tais quais: R$ 1.105,00 (mil cento e cinco reais), carteira de habilitação, cartão do Banco do Brasil, cartão de assistência a servidor e carteira funcional de trabalho, todos da vítima Adenor; carteira de identidade da vítima Abraão; carteira porta cédulas da vítima Antônio; e, um aparelho de telefone celular da vítima Marta.

Descreve que a vítima Armando Monteiro noticiou o fato à Autoridade Policial que, após diligências, obteve êxito na captura do recorrente, reconhecido pelas cinco vítimas.

Em
razões recursais
(ID 17717143), clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja determinada no mínimo legal.

Subsidiariamente, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), em face da incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que conduzida a pena

abaixo do mínimo legal. No mais, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) ao concurso formal de crimes, de vez que inexistente fundamento válido para majoração em patamar diverso.

Pretendente, ainda, a readequação do regime de cumprimento de pena, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 17631669), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, pelo conhecimento e improvimento do apelo, para manutenção do
decisum
vergastado em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ab initio
, observa-se ser de rigor o acolhimento da preliminar ministerial.

No caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração, inclusive, é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Frise-se que a prescrição é questão prejudicial de mérito, e o seu reconhecimento dispensa o exame das demais fundamentos da Defesa.

Outrossim, a consumação da prescrição da pretensão punitiva ocasiona a rescisão de eventual sentença condenatória prolatada, apagando totalmente seus efeitos, passando aquela a ser tida como se não existisse e apondo-se à própria absolvição desejada, que é um
minus
em relação a ela.

Na espécie, verifico que o recorrente foi condenado, após a regra do concurso formal de crimes, à
pena final de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
como incurso no tipo penal descrito no art. 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei n.º 13.654/2018) e inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal Brasileiro, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Ressalte-se que, no concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é realizado considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do
concurso formal
, material ou da continuidade delitiva.

In casu
, todavia, ainda que descontado o aumento atinente do concurso formal de crimes, ao réu restaria a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, de maneira que, de acordo com a disposição do inciso III, do art. 109, do CPB,
a prescrição vem a ser alcançada no transcurso de 12 (doze) anos.

Registre-se que, na hipótese, o recorrente foi citado pessoalmente da acusação, consoante Certidão à ID 17631646, pág. 39; e, ofereceu Defesa Preliminar, nos termos da ID 17631646. Não houve, ademais, suspensão processo e do curso do prazo prescricional, tampouco outras causas interruptivas da prescrição, além dos marcos de recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da edição da sentença condenatória, datada 14/03/2023 (ID 17631665), até o recebimento da denúncia, em 04/07/2007 (ID 17631646, pág. 34), transcorreu prazo superior a 12 (doze) anos, mais de 15 (quinze) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nessa senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 180, CAPUT, C/C ART. 307, DO CPB.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PROVIMENTO. CRIME PRATICADO EM 03/01/2015. DENÚNCIA RECEBIDA EM 06/03/2015. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 30/10/2020, CONDENANDO O RÉU A CUMPRIR 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. APELANTE QUE ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS – NASCIDO EM 06/11/1995. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS QUE DEVE SER REDUZIDO À METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CPB. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. (TJE/PA, 8064329, 8064329, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)”

Nessa conjuntura, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade do réu SILVIO ALMEIDA PEREIRA,
na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inc. III, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024